Tribunal: TJDFT
Processo: 0717204-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMUNHÃO PARCIAL. DIREITOS POSSESSÓRIOS E DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por ex-cônjuge objetivando a reforma da sentença que indeferiu o pedido de partilha de direitos sobre imóvel situado no Condomínio JK, em Arniqueiras/DF, sob o fundamento de que o bem não integraria o patrimônio comum. Ambas as partes também impugnaram a gratuidade de justiça concedida à contraparte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade de justiça concedidos às partes; (ii) estabelecer se os direitos possessórios e de aquisição sobre o imóvel localizado em Arniqueiras/DF integram a comunhão de bens do casal, sendo, portanto, passíveis de partilha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência das partes, conforme determina o art. 99, § 3o, do CPC, sendo ônus do impugnante demonstrar capacidade econômica do beneficiário.
4. A ausência de comprovação de vínculo empregatício da apelante ou de rendimentos do apelado que contrariem a presunção legal de insuficiência de recursos justifica a manutenção do benefício.
5. A titularidade de direitos pessoais sobre imóvel irregular não registrado pode ser reconhecida na partilha, desde que comprovada a aquisição na constância do casamento e o comportamento possessório dos cônjuges.
6. Prova documental e testemunhal demonstram que o imóvel foi reformado e ocupado pelo casal como residência familiar, com uso de recursos oriundos da alienação de outro bem anteriormente pertencente ao casal.
7. A alegação de que o imóvel pertence ao pai do apelado não se sustenta diante da inexistência de comprovação documental idônea, da coincidência temporal entre a venda do bem anterior e a aquisição do novo, e da atuação do réu como titular de direitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 1.660, I; CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1626047, Apelação Cível 07360180920208070001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.